Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-81.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012107-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (APELANTE), EDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, com pedido subsidiário de desclassificação para a forma culposa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (ii) se a conduta pode ser desclassificada para a modalidade culposa, diante da alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e autoria delitivas ficaram demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, documentos de apreensão e restituição do veículo, pelas declarações da vítima e das testemunhas, harmônicas entre si e coerentes com os demais elementos dos autos.

5.

O recorrente não apresentou comprovação da suposta aquisição lícita do veículo ou da identidade do vendedor, tampouco demonstrou ausência de dolo.

6.

A tese defensiva de desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois o contexto revela conduta dolosa ou, no mínimo, dolo eventual, o que inviabiliza a aplicação do § 3o do art. 180 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção da condenação por receptação exige a demonstração da materialidade, autoria e do elemento subjetivo dolo, sendo ônus da defesa a comprovação da licitude da posse do bem ou da ausência de dolo.

2. A desclassificação para a forma culposa do crime de receptação demanda prova de conduta praticada com negligência, imprudência ou imperícia, o que não se verifica quando há evidência da assunção do risco quanto à origem ilícita do bem."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180, caput e §3o; CPP, art. 156,
caput
e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 21/03/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR
contra

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1012107-81.2022.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática da conduta tipificada no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma sanção restritiva de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 286726907, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do dolo específico do tipo, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação
da conduta para a modalidade
culposa
.

Em contrarrazões vistas do ID 286726909, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID291529898, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, nos moldes do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 286726903), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia
17 de maio de2022
, por volta das 7h40, na rua Barão de Melgaço, no bairro Cohab Nova, na cidade de Cuiabá/MT,
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
adquiriu e conduziu o veículo modelo VW/Gol CL, cor Azul, Ano 1991/1991, Placa JYW-7797, avaliado em R$ 8.682,00 (oito mil, seiscentos e oitante e dois reais), sabendo tratar-se de coisa produto de crime.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia 16/05/2022, por volta das 17h, a vítima Wilson Figueiredo de Oliveira teve o seu veículo VW/Gol CL, placa JYW-7797, subtraído no Condomínio Vila Jardim, localizado na Rua C, n. 28, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT.

Consta que, um dia após a ocorrência, no dia 17/05/2022, policiais militares foram informados via CIOSP de que o veículo acima mencionado estaria transitando pelo bairro Cidade Alta. Assim, após realizarem o patrulhamento pelo local, se depararam com o veículo em questão na Rua Barão de Melgaço, ocasião em que realizaram a abordagem de seu condutor, o ora denunciado.

Infere-se que, durante a checagem do veículo, foi encontrada uma chave do tipo “micha” (ID. 92837012, pág. 08), a qual era utilizada para ligar o veículo. Na oportunidade, o denunciado alegou que o havia adquirido de uma pessoa desconhecida chamada Wagner, no bairro Dom Aquino, tendo pagado por ele a importância de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).”
(ID 286726856).

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de
receptação simples
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição, secundada pelo pleito de desclassificação da conduta para a modalidade culposa
:

Consoante relatado, a Defesa sustenta a fragilidade probatória a amparar o decreto condenatório, aliada a tese de ausência de dolo na conduta do recorrente, na medida em que, na fase inquisitiva,
ADALBERTO
afirmou ter adquirido o veículo de maneira lícita, desconhecendo tratar-se de objeto oriundo de crime.

Sem razão, contudo.

Como se sabe,
o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto do
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva

está evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
286726370
); boletins de ocorrência (ID
286726371 e ID 286726398
); termo de exibição e apreensão (ID
286726376
); termo de depósito (ID
286726379
); todos convergentes na constatação de que o veículo VW/GOL, placa JYW7797, pertencente à vítima
Wilson Figueiredo
, foi subtraído e posteriormente localizado sob a condução do apelante
ADALBETO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
.

No tocante à
autoria
, a despeito da revelia do recorrente (ID
286726894
) e da ausência de dolo sustentada na fase inquisitiva (ID
286726383)
, há nos autos prova contundente de que efetivamente incorreu na prática delitiva que lhe é imputada; máxime diante das declarações prestadas pela vítima
Wilson Figueiredo
, aliadas ao relato das testemunhas compromissadas
Edson Teixeira de Oliveira

e

Marcelo Freitas Rossani
.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Wilson Figueiredo
relatou “
que na data dos fatos estava trabalhando em um condomínio, e deixou o carro estacionado do lado de fora pela manhã, e ao retornar no final da tarde percebeu que o carro não estava mais lá. Relata que dois dias após o furto o carro foi recuperado pela polícia, no entanto trocaram seus pneus que eram novos por pneus velhos e trocaram também a bateria. Que para furtar o veículo foi arrombada a porta, e fizeram ligação direta no veículo.” sic
(trecho retirado da sentença, ID 286726897).

A testemunha
Edson Teixeira de Oliveira
(ID
286726895)
,

em juízo, relatou que, embora o veículo subtraído estivesse em seu nome, na realidade, pertencia ao ofendido Wilson, para quem havia vendido há cerca de três anos. Afirmou que, após a recuperação do automóvel pela polícia, realizou a transferência da documentação.

Corroborando tais relatos, têm-se o depoimento do policial militar
Marcelo Freitas Rossani
, que, ouvido em juízo
(ID
286726895)
,
relatou se recordar da identificação do veículo transitando em via pública, que constava nos sistemas policiais como sendo objeto de furto, razão pela qual realizaram a abordagem do condutor, ora apelante.

Como se vê, as declarações da vítima e das testemunhas, harmônicas entre si e consentâneas com os demais elementos informativos coligidos na instrução criminal, são retilíneas, coerentes e seguras; ao passo que as teses defensivas de fragilidade probatória e ausência de dolo, revelam-se isoladas e desprovidas de qualquer respaldo probatório.

Isso porque, não há nos autos qualquer documento comprobatório da suposta aquisição do veículo, tampouco identificação do pretenso alienante ou das circunstâncias da transação, ao revés, a Defesa limitou-se a requerer a prevalência da versão apresentada pelo recorrente na fase de inquérito de forma genérica, sem o mínimo crivo de verossimilhança.

Como cediço, no crime de receptação, quando o bem é apreendido em poder do agente, incumbe à Defesa demonstrar a origem lícita da posse ou, ao menos, a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, consoante o seguinte julgado:

“(...)
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 21/03/2018). Grifei.

Com efeito,
é temerário considerar lícita a aquisição de veículo desacompanhado de qualquer documentação comprobatória de sua propriedade
,
e em circunstâncias que, pelas próprias características do bem e pela omissão do agente, ao menos suscitam dúvida acerca da origem do automóvel.
Trata-se de situação que revela, no mínimo, a assunção consciente do risco – configuradora do dolo eventual –, o que afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão de desclassificação para a forma culposa.

A receptação culposa, por sua vez, reclama demonstração de que o agente, embora tenha adquirido, transportado ou recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas sim com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso concreto, todavia, a ausência absoluta de cautela por parte do apelante, aliada ao contexto em que se deu a apreensão do bem – veículo com registro de furto –, torna insustentável a tese de ausência de dolo.

Dessa forma, à vista da firme comprovação da materialidade, autoria e do elemento subjetivo do tipo, não subsistem dúvidas quanto à higidez da condenação proferida, devendo ser rejeitadas, cumulativamente, a pretensão absolutória e o pleito de desclassificação,
mantendo-se
inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
, mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1012107-81.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025